Tribunal: STF
Processo: ARE 1604185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DESAPROPRIAÇÃO - ÁREA DESTINADA A OBRAS EM RODOVIA - ALTERAÇÃO DE PROJETO ORIGINAL - REDUÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA - NOVA PROVA PERICIAL - REDUÇÃO DE ÁREA CONSIDERADA - EXCLUSÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ÁREA -NON AEDIFICANDI» E DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSO - ADOÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR - REPARO E ADAPTAÇÃO. A PROPOSITURA DA MENOR ÁREA QUADRADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos"sem alteração do resultado".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A prova pericial deliberada veio a partir de fls. 1.056, tendo havido ciência correspondente às partes, inclusive com prova pericial crítica (fls. 1.110).
Feito este complemento, verifica-se apenas questionamento da expropriante (apelante), com critica ao laudo pericial, basicamente, quanto a não consideração dos "projetos rodoviários% da indenização pela área "non aedificandi aa afastada pela r. sentença e não recorrida; do indevido cômputo de "custo para implantação de acesso', igualmente afastada sem recurso específico; da indevida indenização por "depreciação do remanescente".
O perito judicial procedeu avaliação individualizada (fls. 1.058/1.061).
Com referência a área "non aedificandi'', ressalvando da impossibilidade de construir, consignou a r. sentença da viabilidade de continuar utilizando a área para fins agropecuário, o que implicou na exclusão de tal item, a respeito do qual não houve recurso.
Com referência a denominada "área remanescente", resultando da divisão ao meio da área, destacando a r. sentença que o acesso é considerado "bom", diferentemente do acesso já existente, avaliado como "muito bom", ressalta a depreciação de R$ 106.913,10, pela área ora citada.
Portanto, denota cabível esta indenização específica.
Nesta conformidade prevalece o laudo oficial complementar, que demonstrou a atualização de área e valores, sendo as críticas do assistente, praticamente, as antecedentes a r. sentença.
Em consequência, considerando que não houve recurso específico de parte dos expropriados, resulta pertinente a consideração do valor da área expropriada (R$ 109.949,66) e do valor da depreciação (R$ 107.046,68), para composição do valor indenizatório justo, perfazendo o total de R$ 216.996,34, correspondente a agosto de 2016.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente